Tribunal: TJSP
Processo: 2151699-04.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE/JUROS DE MORA
Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, a fim de reconhecer a necessidade de aplicação da taxa SELIC, devendo a Fazenda Pública recalcular o montante devido, excluindo os juros diários de 0,13% - Juros moratórios de acordo com a SELIC, nos termos da Lei Estadual no 16.497/17, vigente à data da inscrição das CDAs – Aplicação da

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE/JUROS DE MORA
Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, a fim de reconhecer a necessidade de aplicação da taxa SELIC, devendo a Fazenda Pública recalcular o montante devido, excluindo os juros diários de 0,13% - Juros moratórios de acordo com a SELIC, nos termos da Lei Estadual no 16.497/17, vigente à data da inscrição das CDAs – Aplicação da alíquota de 1% para as frações de mês – Impossibilidade, uma vez que supera o patamar máximo estabelecido pela taxa SELIC – Entendimento solidado pelo C. Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 – Decisão reformada nesse aspecto – Adequação das CDAs mediante simples cálculo aritmético, com posterior prosseguimento da execução - Precedente deste Egrégio Tribunal.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE/DILAÇÃO PROBATÓRIA
Pretensão da agravante de que seja declarada a impossibilidade de cobrança conjunta do ICMS – Difal e do ICMS – Substituição tributária, assim como no que pertine à alegação de ausência de responsabilidade da embargante pelo recolhimento do ICMS – ST - Necessidade de dilação probatória para a análise dos fatos alegados - Questão que deve ser suscitada com a profundidade necessária apenas em embargos, meio processual que permite amplo conhecimento de toda a matéria de defesa - Exegese da Súmula 393 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida.

Recurso provido em parte. Embargos de declaração prejudicados.